Tribunal: TJDFT
Processo: 0753172-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753172-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCELO MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO MARCELO MARQUES DE SOUZA aviou petição, de próprio punho, requerendo a comutação de pena, indulto natalino e perdão de pena (ID 54423743). Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que, em sua manifestação, relatou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0050134-15.2003.8.07.0015), verificou-se que o sentenciado cumpre pena total de 25 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, atualmente em regime aberto, já tendo resgatado 20 anos, 9 meses e 1 dia. Pontuou, ainda, que o sentenciado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e que o pedido, por se referir à execução penal, deveria ter sido submetido ao juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não se tendo encontrado fundamento jurídico para complementá-lo. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do sistema SEEU, o pedido, com efeito, não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024 19:28:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator